Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROCESSO RELATIVO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL E NÃO A DIREITOS REAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. RETENÇÃO DO SINAL OU ARRAS. BIS IN IDEM. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Preliminar de ausência de fundamentação recursal afastada, pois os apelantes impugnaram de forma específica a sentença.
2. Preliminar de incompetência territorial do juízo afastada. Processo que não trata de direito real sobre imóvel, e sim de relação obrigacional entre as partes.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser abusiva a cláusula de eleição de foro em localidade que dificultará o exercício do direito do autor.
4. No caso, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração dos imóveis ou de que existia edificação a caracterizar fruição.
5. A retenção de parte dos valores vertidos pelo promissário comprador juntamente com o sinal configura bis in idem e, por consequência, provoca o enriquecimento ilícito da promitente vendedora, pois ambos ostentam natureza indenizatória.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.740.911/DF, firmou o entendimento de que nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador sem culpa do fornecedor e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.
7. Apelação da Construtora Carvalho Pereira Ltda. conhecida, mas não provida. Apelação interposta por Caenge S.A. conhecida e parcialmente provida. Unânime.